Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-29.2009.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002905-29.2009.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA
APELANTE: ARNALDO RAMÃO MEDINA
APELADA: J. LISBOA DA HORA EPP
TERCEIROS INTERESSADOS: ALDENIR ROSSATI MANCOELHO
ARMINDO RAMÃO MEDINA
Vistos, etc.
Da análise dos autos, verifica-se que anteriormente houve o Recurso de Agravo de Instrumento 11007592-08.2017.8.11.0000, oriundo da mesma lide, de Relatoria do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Também foi distribuído ao Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, o Recurso de Apelação Cível 002919-13.2009.8.11.0018, envolvendo os mesmos apelante, terceiros interessados e a Fazenda Fronteira, onde também se discute a mesma sentença, proferida em Embargos de Terceiros, referente Contrato de Compra e Venda de Madeira.
Assim, considerando que o § 1o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte c/c 930 do Código de Processo Civil, dispõe que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, determino a redistribuição na forma regimental.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora